Tribunal: TJES
Processo: 0013303-34.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Compra e Venda; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013303-34.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCEICAO BARRETO AGUIAR

APELADO: MONICA PIRAJA GOMES RODRIGUES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –
DIREITO CIVIL
–
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–
REJEIÇÃO
–
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
–
CONSTITUIÇÃO EM MORA
–
RESOLUÇÃO CONTRATUAL

–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
NÃO CARACTERIZAÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1
.
Em sede de contrarrazões, a apelada argui preliminar de inovação recursal em relação à alegação da apelante no sentido de que, realmente, houve renegociação da dívida, porém a repactuação teria se limitado à primeira parcela contratual. Todavia, não procede a alegação, na medida em que na própria petição inicial consta a informação de que a autora acordou com a requerida o parcelamento da primeira parcela, porém não foram quitadas as parcelas posteriores, já vencidas quando do ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada.

2.
A apelada alega, ainda, que o benefício de gratuidade da justiça concedido à autora deve ser revogado, pois esta consta como sócia de duas empresas. Neste momento, não se verifica a presença de elementos que infirmem a declaração de impossibilidade de quitação das custas processuais sem prejuízo para a subsistência da requerente, sendo relevante destacar que, em consulta ao Portal da Receita Federal e à base de dados da Junta Comercial deste Estado, foi possível detectar que as empresas citadas pela apelada se encontram inativas desde o ano de 2010. Impugnação rejeitada.

3
.
Quanto à tese de nulidade da sentença por violação ao contraditório, apesar de o juízo de primeiro grau ter, de fato, se valido das trocas de mensagens entre as partes, anexas à contestação intempestiva, para concluir que houve repactuação da dívida, tal conclusão foi apoiada no depoimento pessoal da requerente, colhido em audiência. Além disso, em audiência, a parte requerente teve a oportunidade de se manifestar, em alegações finais, a respeito das alegações e documentos constantes na contestação, que foram reiterados em postulações posteriores, optando por se reportar aos termos da inicial.

4.
No que se refere à temática central da demanda, qual seja, a caracterização do inadimplemento da requerida e a sua devida constituição em mora, para fins de resolução do negócio jurídico, destaca-se, em primeiro lugar, que desde a petição inicial a requerente sustenta a ocorrência de renegociação para parcelamento da primeira parcela semestral, no valor de R$ 200.000,00.

5.
Tal informação é corroborada pelas trocas de mensagens anexadas aos autos (fls. 219/243), entre a requerida e o mandatário da autora, das quais é possível extrair reiteradas tentativas de recebimento dos valores em atraso. Constata-se que o procurador da requerente faz menção ao inadimplemento da parcela de R$ 200.000,00, vencida em novembro de 2013 e da subsequente, de agosto de 2014, ocasião em que a requerida confirma o débito.

6.
Mais à frente, em mensagens trocadas em 16/12/2014 (data do ajuizamento da ação), observa-se que o procurador da requerente, que reside em outro País, se deslocou até a cidade de Guarapari para tentativa de solucionar o caso de maneira consensual, porém a requerida não compareceu à reunião, muito embora tenha confirmado a sua presença.

7.
Tais elementos, a meu ver, vão ao encontro das alegações autorais de que a requerida iniciou o inadimplemento contratual a partir da primeira parcela, decorrente da Nota Promissória de fl. 38, e de que houve a tentativa, embora infrutífera, de renegociação para recebimento da quantia inadimplida.

8.
Apesar de a requerente ter declarado, em audiência, que em oportunidade pretérita teria negociado com a requerida para recebimento de valores em atraso, tal manifestação, por si só, não induz à conclusão de que houve repactuação da dívida como um todo. Deve-se pôr em relevo, adicionalmente, que a segunda e terceira parcelas contratuais, que somavam R$ 150.000,00, já se encontravam vencidas quando do ajuizamento da ação, não tendo a requerida demonstrado o adimplemento destas. De igual modo, a quarta parcela, no importe de R$ 90.000,00 venceu no curso da demanda, não havendo nos autos documentos que comprovem a quitação do débito.

9.
Sendo assim, considera-se demonstrado o inadimplemento da requerida e, tendo esta sido constituída em mora pela notificação de fl. 42, em face da qual expediu-se a contranotificação de fl. 43, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, pois o contrato prevê, em sua cláusula 10ª, a possibilidade de resolução em caso de inadimplemento de qualquer das parcelas por mais de sessenta dias.

1
0.
Por fim, quanto ao argumento de que a requerida incorreu em litigância de má-fé pela juntada dos cheques de fls. 254/269, salienta-se que em caso de imprecisão das informações apresentadas, a condenação por litigância de má-fé somente será possível se ficar demonstrado que houve alteração da verdade com a intenção de induzir o juiz ao erro. Na hipótese, não se vislumbra a intenção de induzimento do juízo a erro, tendo ocorrido possível equívoco na juntada dos cheques, logo após a declaração de fl. 252, que tratava dos cheques entregues como pagamento da renegociação da primeira parcela contratual, de R$ 200.000,00.

11
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

Em sede de contrarrazões, a apelada argui preliminar de inovação recursal em relação à alegação da apelante no sentido de que, realmente, houve renegociação da dívida, porém a repactuação teria se limitado à primeira parcela contratual.

Todavia, não procede a alegação, na medida em que na própria petição inicial consta a informação de que a autora acordou com a requerida o parcelamento da primeira parcela, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), porém não foram quitadas as parcelas posteriores, já vencidas quando do ajuizamento da ação (fl. 04).

Por tais razões,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONCEIÇÃO BARRETO AGUIAR
contra a r. sentença de fls. 388/394, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse” que move em face de
MÔNICA PIRAJARA GOMES
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cabe analisar o pedido de revogação do benefício de gratuidade da justiça concedido à autora, formulado pela apelada em contrarrazões.

Para tanto, afirma que a apelante realizou em 09/06/2021 a regularização do imóvel objeto dos autos em Cartório, arcando com a quantia de R$ 4.273,57 (quatro mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos) a título de emolumentos.

Aduz, ainda, que a apelante possui participação no quadro societário das empresas Tocaia Grande Artesanato e Modas LTDA (CNPJ 35.984.707/0001-64) e CAM Propaganda e Marketing LTDA (32.429.722/0001-52), o que evidencia a sua capacidade econômica.

Em que pese a argumentação formulada pela apelada, o pleito não prospera.

Ressalta-se, de início, que a questão relativa à gratuidade da justiça em relação à autora/apelante já foi objeto de agravo de instrumento (n.º 0003766-77.2015.8.08.0021) apreciado por esta Colenda Câmara, ocasião em que se consignou que “os elementos de provas acostados ao caderno processual evidenciam a impossibilidade dela de arcar com as despesas do processo. O documento de fl. 57 demonstra que a agravante é pensionista e que percebeu no mês de novembro de 2014 proventos líquidos de R$2.823,81 (dois mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos)”.

Neste momento, também não se verifica a presença de elementos que infirmem a declaração de impossibilidade de quitação das custas processuais sem prejuízo para a subsistência da requerente, sendo relevante destacar que, em consulta ao Portal da Receita Federal e à base de dados da Junta Comercial deste Estado, foi possível detectar que as empresas citadas pela apelada se encontram inativas desde o ano de 2010.

Diante desses elementos, rejeito a impugnação.

Superado esse ponto, em breve síntese dos fatos e eventos processuais essenciais para a compreensão da demanda sob julgamento, destaca-se que
CONCEIÇÃO BARRETO AGUIAR
, ora apelante, ajuizou “ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse” em face de
MONICA PIRAJARA GOMES
, alegando que celebrou com a requerida um contrato de compra e venda de um imóvel comercial, na data de 01/08/2013, localizado no Condomínio Shopping Beira Mar, loja 07, Avenida Beira Mar, Praia do Morro, Guarapari/ES.

Sustenta que o referido imóvel foi negociado pelo valor de R$ 495.000,00 a serem pagos com um sinal no valor de R$ 55.000,00 por meio de um veículo, e a quantia de R$ 440.000,00 em quatro parcelas, sendo a primeira no valor de R$ 200.000,00 em 90 dias, a segunda no valor de R$ 60.000,00 para 01/02/2014, a terceira no valor de R$ 90.000,00 com vencimento em 01/08/2014 e a quarta no valor de R$ 90.000,00 com vencimento em 01/02/2015.

Aduz que, apesar do pactuado, a requerida, a partir de 11/11/2013, passou a ficar inadimplente, e permanece nessa condição, restando um débito de R$ 345.890,28.

Relata que os pagamentos somente foram realizados por meio do sinal de R$ 55.000,00, além da quantia de R$ 144.348,58 quitada a partir de vendas da requerida via cartão de crédito (com cadastramento da conta da autora para recebimentos dos valores) e cheques com vencimentos até 10/04/2017.

Afirma que os valores apurados mediante vendas de cartão de crédito (R$ 144.348,58) referem-se a parte do pagamento da primeira parcela acordada (R$ 200.000,00).

Relata que apesar de ter acordado com a requerida o parcelamento de parte da primeira parcela semestral, as demais parcelas do acordado não foram quitadas até a data do ajuizamento da ação.

Registra que chegou a realizar notificações extrajudiciais, mas a ré requerida permaneceu em mora, motivo pelo qual pugna pela rescisão contratual e sua reintegração na posse do imóvel.

A requerida apresentou contestação intempestiva e teve a sua revelia decretada (fl. 202).

Adiante, determinou-se a intimação das partes para especificação de provas (fls. 336), sendo que a autora se manifestou pela desnecessidade de produção de provas e pugnou pelo julgamento da lide (fls. 343). A seu turno, a requerida pleiteou produção de prova oral e pericial (fls. 344-346).

Após a realização de audiência de instrução e julgamento, proferiu-se a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em sede de fundamentação, o juízo de primeiro grau consignou que, embora tenha sido decretada a revelia da requerida, a admissão dos fatos narrados na inicial como verdadeiros não pode ocorrer quando forem inverossímeis ou houver elementos nos autos que sinalizem em sentido contrário. Nesse passo, considerou que a autora confessou em audiência a realização de uma repactuação, embora não se recorde dos termos, e que não houve impugnação dos e-mails trocados pela requerida com o representante da autora, ou mesmo dos cheques apresentados às fls. 252/269.

Irresignada, a requerente interpôs recurso de apelação alegando, em suma, que:
(I)
a sentença deve ser anulada, por violação ao princípio do contraditório no decorrer do trâmite processual, pois diante da decretação da revelia da requerida, a autora não foi intimada para se manifestar a respeito da contestação intempestivamente protocolizada e quanto às demais petições e documentos apresentados pela ré, sendo que tais postulações foram consideradas na sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais;
(II)
somente houve renegociação da dívida quanto à primeira parcela, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), porém mesmo assim a requerida permaneceu inadimplente da quantia de R$ 61.741,10 da referida parcela;
(III)
embora tenha ocorrido a renegociação da primeira parcela, a segunda e terceira parcelas, nos respectivos valores de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e R$ 90.000,00 (noventa mil reais), não foram renegociadas e já se encontravam inadimplidas quando do ajuizamento da ação, sendo que a quarta parcela venceu no curso da ação;
(IV)
as mensagens trocadas entre as partes apenas confirmam que houve a tentativa de resolução mediante a apresentação de uma nova proposta de quitação do imóvel, mas não houve avanço nas negociações;
(V)
os cheques apresentados pela apelada às fls. 254/269 não possuem relação com o negócio jurídico de compra e venda do imóvel, tendo sido anexados com a finalidade de induzir o juízo a erro, circunstância que merece reprimenda mediante aplicação de multa por litigância de má-fé.

Feitos esses esclarecimentos introdutórios, quanto à tese de que a sentença deve ser anulada, por violação ao princípio do contraditório, reputa-se que o argumento não merece acolhida.

Segundo apelante, houve nulidade no decorrer do trâmite processual, pois diante da decretação da revelia da requerida, a autora não foi intimada para se manifestar a respeito da contestação intempestivamente protocolizada e quanto às demais petições e documentos apresentados pela ré, sendo que tais postulações foram consideradas na sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ocorre que, apesar de o juízo de primeiro grau ter, de fato, se valido das trocas de mensagens entre as partes, anexas à contestação intempestiva, para concluir que houve repactuação da dívida, tal conclusão foi apoiada no depoimento pessoal da requerente, colhido em audiência (08min55s).

Além disso, em audiência, a parte requerente teve a oportunidade de se manifestar, em alegações finais, a respeito das alegações e documentos constantes na contestação, que foram reiterados em postulações posteriores, tendo assim declarado: “MM. Juiz, diante de toda ossa probatória e a documentação anexa a inicial,
bem como manifestação e réplica
que comprova a inadimplência contratual da parte requerida, requer a rescisão contratual, com pedido de reintegração de posse já manifestada e assentada”.

Ressalte-se, ainda, quanto à impugnação dos cheques da prova documental acostada pela requerida, que a autora foi instada a se manifestar, em duas oportunidades (fl. 336 e 340), sobre as provas que pretendia produzir, tendo requerido apenas o julgamento antecipado da lide (fl. 343).

Nos termos da Súmula 231 do STF, o revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno. O parágrafo único do art. 346 do CPC, de igual modo, prescreve que o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Nessa hipótese, a demandada, que apresentou contestação extemporânea, pleiteou posteriormente a produção de prova oral, objetivando comprovar a alegação de que houve repactuação do negócio jurídico, circunstância que foi considerada pelo magistrado na sentença impugnada.

Avançando à temática central da demanda, qual seja, a caracterização do inadimplemento da requerida e a sua devida constituição em mora, para fins de resolução do negócio jurídico, destaca-se, em primeiro lugar, que desde a petição inicial a requerente sustenta a ocorrência de renegociação para parcelamento da primeira parcela semestral, no valor de R$ 200.000,00.

Tal informação é corroborada pelas trocas de mensagens anexadas aos autos (fls. 219/243), entre a requerida e o mandatário da autora, das quais é possível extrair reiteradas tentativas de recebimento dos valores em atraso.

À fl. 233 se verifica que o procurador da requerente faz menção ao inadimplemento da parcela de R$ 200.000,00, vencida em novembro de 2013 e da subsequente, de agosto de 2014, ocasião em que a requerida confirma o débito, respondendo “eu sei”.

Mais à frente, em mensagens trocadas em 16/12/2014 (data do ajuizamento da ação), observa-se que o procurador da requerente, que reside em outro País, se deslocou até a cidade de Guarapari para tentativa de solucionar o caso de maneira consensual, porém a requerida não compareceu à reunião, muito embora tenha confirmado a sua presença (fl. 242).

Tais elementos, a meu ver, vão ao encontro das alegações autorais de que a requerida iniciou o inadimplemento contratual a partir da primeira parcela (R$ 200.000,00), decorrente da Nota Promissória de fl. 38, e de que houve a tentativa, embora infrutífera, de renegociação para recebimento da quantia inadimplida.

Ademais, também converge com as informações prestadas pela autora na inicial a “Declaração de Recebimento de Pagamento Via Cheques” de fl. 252, juntada pela requerida, na qual constam a entrega de 02 (dois) cheques de R$ 15.000,00 cada, além de outros 36 (trinta e seis) cheques de R$ 2.000,00 com datas que variam de 22/04/2014 a 10/04/2017, totalizando R$ 102.000,00. Esta quantia, somada aos valores recebidos pelas vendas em cartão de crédito, com transferência dos valores para a conta da requerente, importou em uma quitação de apenas R$ 144.348,58, dos R$ 200.000,00 devidos.

Registre-se, outrossim, que na esteira do que suscitou a apelante, os cheques juntados pela requerida às fls. 254/269 possuem valores e datas que não condizem com aqueles declarados no documento suprarreferido, de fl. 252. Também não há, em relação a eles, recibo ou outra declaração de recebimento assinada pelas partes, o que reforça a conclusão no sentido de que não possuem relação com o negócio jurídico objeto da lide.

Portanto, apesar de a requerente ter declarado, em audiência, que em oportunidade pretérita teria negociado com a requerida para recebimento de valores em atraso, tal manifestação, por si só, não induz à conclusão de que houve repactuação da dívida como um todo.

Deve-se pôr em relevo, adicionalmente, que a segunda e terceira parcelas contratuais, que somavam R$ 150.000,00, já se encontravam vencidas quando do ajuizamento da ação, não tendo a requerida demonstrado o adimplemento destas. De igual modo, a quarta parcela, no importe de R$ 90.000,00 venceu no curso da demanda, não havendo nos autos documentos que comprovem a quitação do débito.

Sendo assim, considera-se demonstrado o inadimplemento da requerida e, tendo esta sido constituída em mora pela notificação de fl. 42, em face da qual expediu-se a contranotificação de fl. 43, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, pois o contrato prevê, em sua cláusula 10ª, a possibilidade de resolução em caso de inadimplemento de qualquer das parcelas por mais de sessenta dias.

Por fim, quanto ao argumento de que a requerida incorreu em litigância de má-fé pela juntada dos cheques de fls. 254/269, salienta-se que em caso de imprecisão das informações apresentadas, a condenação por litigância de má-fé somente será possível se ficar demonstrado que houve alteração da verdade com a intenção de induzir o juiz ao erro (REsp 1.641.154/BA – Terceira Turma - Rel. Min.ª Nancy Andrighi – J. 14/08/2018).

Na hipótese, não se vislumbra a intenção de induzimento do juízo a erro, tendo ocorrido possível equívoco na juntada dos cheques, logo após a declaração de fl. 252, que tratava dos cheques entregues como pagamento da renegociação da primeira parcela contratual, de R$ 200.000,00.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar a resolução contratual a partir do vencimento do prazo de 48h estipulado na notificação de constituição em mora (fl. 42), com restituição das partes ao estado anterior à celebração da avença;
b)
determinar a imissão na posse do imóvel, em favor da requerente, após restituídos os valores pagos pela requerida, descontados os encargos e penalidades contratuais, a serem apurados em liquidação de sentença;
c)
condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a resolução contratual a partir do vencimento do prazo de 48h estipulado na notificação de constituição em mora (fl. 42), com restituição das partes ao estado anterior à celebração da avença; b) determinar a imissão na posse do imóvel, em favor da requerente, após restituídos os valores pagos pela requerida, descontados os encargos e penalidades contratuais, a serem apurados em liquidação de sentença; c) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.